Tribunal: TJMT
Processo: 0000781-64.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000781-64.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELAINE PAWLINA KALIZAK - CPF: 024.830.941-20 (AGRAVANTE), LILIAM APARECIDA SCHLEDER PAWLINA - CPF: 339.874.169-04 (AGRAVANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), PAULO KALIZAK - CPF: 585.572.029-20 (AGRAVANTE), FERTIBRAS S/A - CNPJ: 61.442.109/0001-73 (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI - CPF: 043.492.091-66 (ADVOGADO), FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL - CPF: 565.979.329-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LILIAM APARECIDA SCHLEDER PAWLINA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PAULO KALIZAK (AGRAVANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFERINDO A JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO.

Compulsando os documentos juntados a título de provas de hipossuficiência, verifica-se que o recorrente não foi exitoso em demonstrar a impossibilidade de recolher o preparo recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por HELAINE PAWLINA KALIZAK E OUTROS contra decisão interlocutória em sede de recurso apelação de n. 0000781-64.2019.8.11.0037 aviado no “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com FERTIBRÁS S/A e tem tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a decisão interlocutória sob ID. 81668998 o relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça gratuita e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 82548463 a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões sob ID. 86592492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Embargos à Execução ajuizada por HELAINE PAWLINA KAZILAK E OUTROS, ora agravante, em face de execução ajuizada por FERTIBRÁS S/A, ora agravada.

O magistrado de piso julgou improcedente os embargos a execução.

Houve interposição de recurso de apelação pleiteando os benefícios da justiça gratuita.

Ato contínuo houve despacho para juntar provas da hipossuficiência econômica.

Sob ID. 81330999 a parte agravante juntou seu holerite do mês de fevereiro de 2021 que indicou o recebimento mensal de R$ 3.496,07 (três mil quatrocentos e noventa e seis reais e sete centavos), extrato bancário demonstrando os gastos de seu salário recebido e imposto de renda do ano calendário 2019, demonstrando o total de rendimentos tributáveis no valor de R$ 30.654,97 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

O relator em decisão interlocutória negou a justiça gratuita e intimou o agravante a recolher as custas.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. 1. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 2. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravada de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 3. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt nos EDcl no AREsp 1163228 MG 2017/0219077-2 - Data de publicação: 15/10/2018).

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Compulsando os documentos juntados a título de provas de hipossuficiência, verifica-se que o recorrente não foi exitoso em demonstrar a impossibilidade de recolher o preparo recursal.

Para ser deferido o pedido de gratuidade de justiça não basta apenas examinar os rendimentos mensais, mas é necessário que se faça o cotejo das condições econômico-financeira do recorrente com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e da família - Hipótese em que o recorrente não cuidou de demonstrar que sua renda está comprometida a ponto de não conseguir recolher o preparo.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu, um, porque a parte deixou de trazer seu último imposto de renda apresentado ao Fisco e, dois, nada se referiu ou comprovou acerca de suas despesas ordinárias ou extraordinárias.

Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para a aferição da atual condição econômica familiar, ou mesmo de sua atual remuneração.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando, para o deferimento, a simples apresentação de declaração de pobreza.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai no 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2a Câmara Cível – j. 07/10/2016)

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possuem condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021